Tribunal: TJSP
Processo: 1006058-56.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação de cobrança. Compra e venda de óleo diesel. Negócio jurídico lastreado em instrumento particular consistente em notas fiscais. Prazo prescricional aplicável à pretensão é o de cinco anos (art. 206, §5o, inciso II, do Código Civil). Preliminar de prescrição afastada. Conjunto probatório suficiente a demonstrar a verossimilhança das alegações iniciais, notadamente a realização do negócio

Ementa:
Ação de cobrança. Compra e venda de óleo diesel. Negócio jurídico lastreado em instrumento particular consistente em notas fiscais. Prazo prescricional aplicável à pretensão é o de cinco anos (art. 206, §5o, inciso II, do Código Civil). Preliminar de prescrição afastada. Conjunto probatório suficiente a demonstrar a verossimilhança das alegações iniciais, notadamente a realização do negócio jurídico e o inadimplemento da parte ré, que restou incontroverso. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279668
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006058-56.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante J & J
TRANSPORTES COMERCIO E LOGISTICA LTDA, é apelado ALCOESTE
BIOENERGIA FERNANDOPOLIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006058-56.2019.8.26.0189 -Voto no
2
Apelante: J & J Transportes Comércio e Logística Ltda
Apelada: Alcoeste Bioenergia Fernandópolis S/A
Comarca: Fernandópolis 3a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.103
EMENTA
Ação de cobrança. Compra e venda de óleo diesel. Negócio
jurídico lastreado em instrumento particular consistente em notas
fiscais. Prazo prescricional aplicável à pretensão é o de cinco anos
(art. 206, §5o, inciso II, do Código Civil). Preliminar de prescrição
afastada. Conjunto probatório suficiente a demonstrar a
verossimilhança das alegações iniciais, notadamente a realização
do negócio jurídico e o inadimplemento da parte ré, que restou
incontroverso. Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Alcoeste
Bioenergia Fernandópolis S/A em face de J & J Transportes Comércio
e Logística Ltda, que a respeitável sentença de fls. 167/169, cujo
relatório se adota, julgou parcialmente procedente para condenar a ré
ao pagamento de R$30.912,75, acrescidos de juros de mora a partir
da citação e correção monetária desde o vencimento das respectivas
dívidas. Pela sucumbência recíproca, a parte autora foi condenada ao
pagamento de 20% das custas e despesas processuais, arcando a ré
com os 80% restantes; em relação aos honorários advocatícios, a
autora foi condenada ao pagamento de R$1.000,00 ao advogado da
ré, e esta, por sua vez, foi condenada ao pagamento de 10% do valor
atualizado da condenação.
Os embargos de declaração opostos pela ré (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006058-56.2019.8.26.0189 -Voto no
3
171/173) foram rejeitados pela decisão de fls. 174.
Apela
a
ré
(fls.
176/187),
insistindo,
preliminarmente, na tese de ocorrência da prescrição trienal, já que a
pretensão inicial é de ressarcimento de enriquecimento ilícito (art. 206,
§3o, inciso IV, do Código Civil), e não simples cobrança de obrigação
líquida e certa. No mérito, alega que a autora não provou a aquisição
de óleo diesel comum pela apelante, e que as notas fiscais acostadas
foram produzidas unilateralmente pela autora, não havendo sequer
comprovação de entrega do pedido. Argumenta que nos documentos
de fls. 115/131 não há nenhuma comprovação da suposta compra do
produto pela ré; e que, com relação aos documentos de fls. 149/163,
estas também não guardam relação com o objeto da demanda.
Ressalta, ainda, que a notificação extrajudicial anexada a fls. 38 não
foi recepcionada pela ré, tampouco guardando relação com o objeto
das notas fiscais anexadas a fls. 36/37. Pede a reforma da sentença.
Recurso tempestivo e preparado a fls. 188/189.
Contrarrazões a fls. 194/201.
É o Relatório.
A autora afirmou na petição inicial ser credora do
montante total de R$30.912,75 (NF 031070, datada de 30/09/2014, no
valor de R$11.245,00 fls. 36; e NF 031529, datada de 31/10/2014,
no valor de R$19.667,25 fls. 37), referente à compra de óleo diesel
comum supostamente realizada pela ré para abastecimento de sua
frota de máquinas tipo pá carregadeira.
Alegou que tentou diversas vezes receber os
valores amigavelmente, sem sucesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006058-56.2019.8.26.0189 -Voto no
4
Assim é que ajuizou a presente ação em
14/08/2019, pugnando a condenação da ré ao pagamento do valor de
R$30.912,75 e ao reembolso dos honorários advocatícios contratuais.
A respeitável sentença de fls. 167/169 julgou
parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao
pagamento dos valores atinentes às notas fiscais de fls. 36/37.
Inconformada, apela a ré, insistindo na tese de
prescrição trienal e ausência de prova acerca do negócio jurídico
supostamente realizado.
Mas a irresignação não deve prosperar.
Preliminarmente, de prescrição trienal não há que
se falar.
O crédito buscado pela autora nestes autos, à
evidência, possui lastro em instrumento particular (nota fiscal),
devendo ser aplicado o prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5o,
inciso II, do Código Civil, e não o trienal referente à hipótese genérica
de enriquecimento sem causa (§3o, inciso IV).
Pouco importa, portanto, que a autora tenha
utilizado a expressão “enriquecimento sem causa” na sua fundamentação.
E sendo hipótese de prescrição quinquenal, verifica-
se que o ajuizamento da ação ocorreu dentro do respectivo prazo.
No mérito, a apelante alega que a autora não
provou a aquisição de óleo diesel comum por ela, e que as notas
fiscais acostadas foram produzidas unilateralmente pela autora, não
havendo sequer comprovação de entrega do pedido. Argumenta que
nos documentos de fls. 115/131 não há nenhuma comprovação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006058-56.2019.8.26.0189 -Voto no
5
suposta compra do produto pela ré; e que, com relação aos
documentos de fls. 149/163, estas também não guardam relação com
o objeto da demanda. Ressalta, ainda, que a notificação extrajudicial
anexada a fls. 38 não foi recepcionada pela ré, tampouco guardando
relação com o objeto das notas fiscais anexadas a fls. 36/37.
Contudo, melhor sorte não lhe assiste.
A autora-apelada juntou aos autos as notas fiscais
indicando a realização de dois pedidos de óleo diesel, supostamente
feitos pela empresa-ré J & J Transportes Comércio e Logística Ltda
(fls. 36/37), que serviria para abastecer máquinas do tipo pá-
carregadeira para transporte de bagaço de cana (fls. 149/150).
O argumento de que as notas foram emitidas
unilateralmente pela autora não prospera, uma vez que foi esclarecido
em réplica que “a empresa requerente contabilizou e efetuou os devidos
pagamentos de tributos das notas fiscais, a qual a ré tem conhecimento das notas,
pois não efetuou a recusa nem tampouco a devolução das mesmas” (fls. 109) o
que pode ser verificado a fls. 115/116.
Nota-se, também, que o transportador do volume de
óleo diesel adquirido era o próprio veículo da ora apelante, indicado
em ambas as notas NF 031070 e NF 031529 como o de placa
MAQ0994 e DVS9443, respectivamente (fls. 117/118) o que não foi
impugnado pela ré.
A lista de fls. 119/121 prova que ela forneceu não
só óleo diesel à empresa-ré, mas também bagaço de cana in natura.
A autora também esclareceu que as demais notas
fiscais juntadas a fls. 122/131 não dizem respeito ao objeto da
presente ação, mas servem para demonstrar que o bagaço de cana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006058-56.2019.8.26.0189 -Voto no
6
foi vendido para o grupo Pera Transportes Ltda; e que esta, por sua
vez, é um grupo empresarial composto pelas empresas J & J
Transportes Comércio e Logística, ora ré, e mais outras duas
empresas, administradas pelo sócio proprietário Luiz Fernando
Ferreira (fls. 41/42) não foi impugnado pela ré.
O nome deste sócio veio copiado, por diversas
vezes nos e-mails trocados entre a autora e o Grupo Pera que
realizou tratativas sobre a compra do óleo diesel, objeto da presente
demanda (fls. 149) que a ré alega desconhecer.
Não se descuida, por derradeiro, que o veículo de
placa DVS9443, apontado como transportador do produto indicado na
NF 031529, como já mencionado, também foi listado na escala de
carregamento e transporte de bagaço de cana pertencente ao Grupo
Pera o que corrobora, mais uma vez, com a alegação de que a ré
teria adquirido o óleo diesel para abastecer a frota de veículos
destinados ao carregamento de bagaço.
A farta documentação juntada pela apelada durante
a instrução do feito foi submetida ao contraditório da ré, de modo que
não há que se aventar qualquer tipo de nulidade pela juntada de
documentos em momento posterior ao ajuizamento da ação.
Neste viés, a realização do negócio jurídico
aventado na inicial restou comprovado.
E
o
inadimplemento
da
apelante
restou
incontroverso, já que a parte tampouco se preocupou em comprovar o
pagamento.
Assim sendo, inarredável a conclusão de que
existem elementos fático-probatórios que conferem verossimilhança à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006058-56.2019.8.26.0189 -Voto no
7
tese inicial, o que a ré-apelante não logrou desconstituir a contento,
na forma do artigo 373, inciso II, do CPC.
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável
sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Considerando o trabalho adicional em grau recursal,
majoro os honorários advocatícios devidos pela ré ao advogado da
autora para 15% do valor atualizado da condenação.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR